Tribunal: STJ
Processo: 0018225-06.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068404 - MG(2026/0018225-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA
ADVOGADO
: GIVAGO PRANDINI MAIA - SP245317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
MILITARES. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO ATO COATOR.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EM
ÚLTIMA
INSTÂNCIA PELA CORTE ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A defesa aponta como ato coator decisão monocrática proferida por
Desembargador que indeferiu pedidos formulados no curso da apelação.
Não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar
o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração
da ordem perante este Tribunal Superior. Nesse contexto, não é possível
o conhecimento do pedido, uma vez que, a teor do
II, "a", da
art. 105,
CF, não houve julgamento em última instância pela Corte antecedente, a
ensejar a inauguração da competência do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0146438d-07a6-49ac-9f48-ce4dcc374121

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0146438d-07a6-49ac-9f48-ce4dcc374121

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068404 - MG(2026/0018225-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA
ADVOGADO
: GIVAGO PRANDINI MAIA - SP245317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
MILITARES. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO ATO COATOR.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EM
ÚLTIMA
INSTÂNCIA PELA CORTE ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A defesa aponta como ato coator decisão monocrática proferida por
Desembargador que indeferiu pedidos formulados no curso da apelação.
Não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar
o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração
da ordem perante este Tribunal Superior. Nesse contexto, não é possível
o conhecimento do pedido, uma vez que, a teor do
II, "a", da
art. 105,
CF, não houve julgamento em última instância pela Corte antecedente, a
ensejar a inauguração da competência do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55845648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 8ed4bae0-b713-4edc-8c06-6920b1c6c64e

interpõe agravo
FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA
regimental contra decisão da Presidência desta Corte, por meio da qual indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
Em suas razões, a defesa sustenta que tanto o Tribunal
, que não
a quo
conheceu do HC lá impetrado, como esta Corte Superior, negaram sua
competência para analisar a questão, motivo pelo qual seria cabível o
conhecimento deste
, em ersposta à garntia fundamental pervista no
o,
writ
art. 5
VXIII,
o
I, "c", ambos da Constituição Federal.
c/c art. 150,
Aduz que "o agravo contra a decisão monocrática de inadmissibilidade
do habeas corpus originário, para julgamento da competente câmara do Tribunal a
quo, encontraria o óbice do esperado do indeferimento colegiado, sendo essa
decisão certa como a luz do dia" (fl. 573).
Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja analisado
o presente habeas corpus e, subsidiariamente, para que seja determinado o
Tribunal de origem a análise do prévio
.
writ
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente, entendo que
não lhe assiste razão.
A defesa aponta como ato coator decisão monocrática proferida por
Desembargador, relator da apelação criminal interposta contra sentença que
indeferiu pedidos da defesa de "adiamento da sessão de julgamento designada para
o dia 16 de dezembro de 2025" e de "a anulação dos atos de instrução do Processo
Crime no 200061387.2022.9.13.0003 e, consequentemente, da respectiva sentença,
com a determinação de que os autos retornem ao Juízo a quo para a renovação da
instrução probatória" (fl. 7).
Deve-se frisar que
, de
não houve a interposição de agravo regimental
modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior
impetração da ordem perante este Superior Tribunal, ônus de que a parte não se
desincumbiu de realizar.
Documento eletrônico VDA55845648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 8ed4bae0-b713-4edc-8c06-6920b1c6c64e

Nesse contexto, não é possível o conhecimento do pedido, uma vez que,
a teor do
II, "a", da CF, não houve julgamento em última instância pela
art. 105,
Corte antecedente, a ensejar a inauguração da competência do STJ.
Esse é o entendimento da atual jurisprudência deste Superior Tribunal:
[...]
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus contra
decisão monocrática de Desembargador não se inaugura sem o
julgamento colegiado na instância de origem, conforme o art. 105,
II, "a", da Constituição Federal.
6. A ausência de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática na instância de origem impede a análise do mérito do
habeas corpus por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. A alegação de flagrante ilegalidade não foi apreciada pela
instância de origem, sendo necessário o esgotamento das vias
ordinárias para que a matéria seja submetida ao Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus contra
decisão monocrática de Desembargador não se inaugura sem o
julgamento colegiado na instância de origem. 2. A ausência de
interposição de agravo regimental contra decisão monocrática na
instância de origem impede a análise do mérito do habeas corpus
por esta Corte Superior.
3. A alegação de flagrante ilegalidade deve ser previamente
apreciada pela instância de origem para que possa ser submetida
ao Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.052.149/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao
estabelecer que o habeas corpus somente será analisado por esta
Corte quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no
caso concreto.
Documento eletrônico VDA55845648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 8ed4bae0-b713-4edc-8c06-6920b1c6c64e

7. A ausência de manifestação do órgão colegiado sobre as teses
manejadas no habeas corpus impede o conhecimento do pedido
por esta Corte Superior, em razão da vedação de supressão de
instância.
8. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, considerando a ausência de exaurimento de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
1.046.571/MA,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

[...]
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de
desembargador relator na origem, sem deliberação colegiada do
Tribunal a quo, e sem o exaurimento de instância.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
vedar a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática
de desembargador quando não há exaurimento de instância, ou
seja, sem a prévia submissão do decisum ao colegiado do tribunal
de origem.
7. O princípio da unirrecorribilidade impede que o habeas corpus
seja utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto em
casos de flagrante ilegalidade.
8. No caso dos autos, a decisão combatida na origem foi proferida
monocraticamente por Desembargador relator, sem deliberação
colegiada do Tribunal a quo sobre o mérito da impetração, o que
inviabiliza o conhecimento do habeas corpus por esta Corte
Superior.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.042.185/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
)
16/12/2025.

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do
decisum ora agravado de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente.
Documento eletrônico VDA55845648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 8ed4bae0-b713-4edc-8c06-6920b1c6c64e

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55845648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 8ed4bae0-b713-4edc-8c06-6920b1c6c64e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.404 / MG
Número Registro: 2026/0018225-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20002977820259130000 20006138720229130003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIVAGO PRANDINI MAIA
ADVOGADO
: GIVAGO PRANDINI MAIA - SP245317
INTERES.
: TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA
CORRÉU
: JULIMAR BRITO FERREIRA
CORRÉU
: LUIS EUSTÁQUIO CAMPOS DE OLIVEIRA SOARES
CORRÉU
: MARCELO NEVES DOS SANTOS
CORRÉU
: NAEDSON LUCIO DE CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA
ADVOGADO : GIVAGO PRANDINI MAIA - SP245317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56088523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:12
Código de Controle do Documento: 6ac6714f-e8f3-4b11-bacb-ff603b3ccecf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:12
Código de Controle do Documento: 6ac6714f-e8f3-4b11-bacb-ff603b3ccecf